Tribunal: TJSP
Processo: 2009280-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A EFICÁCIA E EXIGIBILIDADE DO DECRETO 8.448/22 EM RELAÇÃO À PARTE AUTORA E DETERMINOU O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER POR PARTE DA AGRAVANTE NO SENTIDO DE NÃO TURBAR, EMBARAÇAR OU ESBULHAR DE QUALQUER MODO A POSSE DO BEM IMÓVEL DESCRITO NA INICIAL – PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A EFICÁCIA E EXIGIBILIDADE DO DECRETO 8.448/22 EM RELAÇÃO À PARTE AUTORA E DETERMINOU O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER POR PARTE DA AGRAVANTE NO SENTIDO DE NÃO TURBAR, EMBARAÇAR OU ESBULHAR DE QUALQUER MODO A POSSE DO BEM IMÓVEL DESCRITO NA INICIAL – PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.